Tribunal: TJBA
Processo: 8001041-34.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001041-34.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: LUIZ CARLOS OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
KYARA AMORIM MAIA THORPE, CYNTHIA DELGADO LIMA, ELIAS RODRIGUES BARBOSA, GENESIO PESSOA DE ALBUQUERQUE NETO, JESSICA VILLAR TRIGUEIRO ROMEU DA SILVA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1034, DO STJ. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001041-34.2019.8.05.0146, em que figuram, como agravante, FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF, e, como agravado, LUIZ CARLOS OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça